Tribunal: TJMT
Processo: 1032498-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032498-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (EMBARGANTE), PAOLA APARECIDA RONDINELLI - CPF: 958.348.181-53 (EMBARGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1032498-81.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE
S
:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA
,
CONSTRUTORA LOPES S.A.
e
LUCIO HUMBERTO LOPES

EMBARGADO:

PAOLA APARECIDA RONDINELLI

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO POR AR ENTREGUE NA PORTARIA. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FATO SUPERVENIENTE NÃO INFORMADO NO RECURSO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença.

2. O sócio foi incluído no polo passivo da execução após deferimento de desconsideração da personalidade jurídica, sendo citado por carta com aviso de recebimento entregue na portaria do condomínio onde reside.

3. Os embargantes alegam omissão quanto a fato superveniente (suspensão do cumprimento de sentença em razão da
recuperação judicial das empresas), nulidade na citação de pessoa física em condomínio edilício, omissão quanto à aplicabilidade do art. 105 do CPC/15 e contradição na aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à análise de fato superveniente relacionado à suspensão do cumprimento de sentença em razão da recuperação judicial; (
ii
) à validade da citação de pessoa física em condomínio edilício; (
iii
) à aplicação do art. 105 do CPC/15 sobre poderes específicos para recebimento de citação; e (
iv
) à aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
diante da decretação de revelia.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, analisando a validade da citação do sócio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamentação clara e suficiente.

6. A citação realizada por carta com aviso de recebimento entregue na portaria do condomínio edilício onde reside o sócio é válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC/15, que expressamente autoriza a entrega ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondência.

7. O comparecimento espontâneo do sócio aos autos, com a apresentação de exceção de
pré
-executividade, supriu eventual nulidade da citação, conforme dispõe o art. 239, § 1o, do CPC/15.

8. A alegação de fato superveniente relacionado à suspensão do cumprimento de sentença em razão da recuperação judicial das
empresas não foi objeto do agravo de instrumento, tampouco foi informada pela parte agravante durante a tramitação do recurso, inexistindo omissão a ser sanada.

9. Não há omissão quanto à aplicação do art. 105 do CPC/15, pois o acórdão fundamentou que as empresas executadas já estavam habilitadas no feito desde 12/09/2024, representadas pelos mesmos advogados que patrocinaram o agravo, evidenciando ciência inequívoca da demanda.

10. A aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
foi devidamente fundamentada no acórdão, que destacou a ausência de prejuízo ao sócio, uma vez que este compareceu espontaneamente em juízo e apresentou defesa.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quando a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara e suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 2. A citação por carta com aviso de recebimento entregue na portaria de condomínio edilício é válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC/15, sendo suprida, ainda, pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos. 3. Fatos supervenientes não informados durante a tramitação do recurso não caracterizam omissão a ser sanada em embargos de declaração."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A. e LUCIO HUMBERTO LOPES

opõe
m

recurso de embargos de declaração (ID
330424857
)
ob
jetivando sanar suposta
s omissões
e contradições

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
328170390
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto pelo
s
ora embargante
s

que, à unanimidade,
desproveu o recurso mantendo a decisão que

“
rejeitou a exceção de
pré
-executivi
dade
.
”

Em síntese, sustenta
m os embargantes
a existência de omissão em relação
à
fato superveniente
, uma vez que
o acórdão embargado não analisou o impacto da decisão do Juízo de 1o Grau que determinou a suspensão integral do Cumprimento de Sentença no 1022417-9120188110041 em razão da recuperação judicial das empresas.

Alegam
que o acórdão embargado incorreu em nulidade ao aplicar a presunção de validade de citação a pessoa física em condomínio edilício, alegando violação ao princípio da pessoalidade da citação.

Argumentam que, tratando-se de pessoa física, o mero recebimento por portaria sem comprovação de vínculo com o morador ou sem a assinatura do próprio citando não constitui citação válida, conforme exigência dos
arts
. 248, § 1o e 280 do CPC/15.

Defendem ainda a ocorrência de
omissão quanto à aplicabilidade do art. 105 do CPC/15,
tendo em vista
que a banca Mestre Medeiros Advogados Associados não possui procuração com poderes de foro geral com cláusula específica para receber citação em nome das empresas agravantes e do sócio agravante, não podendo ser presumida a ciência inequívoca.

Apontam
a existência de
omissão/contradição na aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
em razão de
o acórdão não
considerar
que o Juízo
a quo
decretou a revelia do sócio Lúcio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
334675387
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante
alega que o acórdão foi omisso ao não considerar fato superveniente relacionado à suspensão do cumprimento de sentença em razão da recuperação judicial das empresas embargantes, com
necessidade de prequestionamento dos
arts
. 6o e 49 da Lei no 11.101/2005.

Afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar a aplicação do art. 248, § 1o e do art. 280 do CPC/15 em relação à citação de pessoa física em condomínio edilício
, bem como que houve omissão quan
to à aplicabilidade do artigo 105 do CPC/15, em razão de os advogados
das empresas não possuírem poderes específicos para receber citação em nome do sócio.

E ainda, alega que a existência de omissão/contradição na aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
em razão de o acórdão não considerar que o Juízo
a quo
decretou a revelia do sócio Lúcio.

Portanto, fica evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso

Ademais,
cumpre
destacar
que
a suspensão do cumprimento de sentença antes do julgamento do recurso não foi objeto do agravo, tampouco foi informada pela parte agravante nos autos, inexistindo, assim, qualquer omissão nesse sentido.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026